Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. ART. 7o DA LEI DISTRITAL 5.369/14. PORTARIA N. 192/24. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDORES E DEVEDORES. MODO INDIRETO DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos normativos positivados no art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/14 e da Portaria n. 192/24 da Procuradoria Geral do Distrito Federal estabelecem serem os advogados das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal titulares dos honorários de sucumbência que forem fixados em demandas judiciais em que essas instituições sejam vencedoras. Quanto à entidade ADTER, como entidade de classe sem fins lucrativos, a ela confere a lei legitimidade extraordinária para executar a verba honorária sucumbencial e obriga-a a, posteriormente, distribuir, de forma igualitária, o montante recebido aos advogados/associados da Terracap. Essa sistemática, em princípio, por si só, não cria qualquer empecilho à identificação do credor para fins de arrecadação tributária.
2. Os artigos 368 e 369 do Código Civil permitem que duas pessoas, se ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, compensem dívidas líquidas, certas e exigíveis, considerando-se extintas as obrigações até onde se compensarem.
3. No caso concreto, na condição de devedora do ora agravante está a Terracap, não seus advogados e associados à ADTER. Não é a pessoa jurídica titular da verba honorária em execução, mas os causídicos que a representam em juízo, os quais, no procedimento executivo, estão extraordinariamente substituídos pela entidade associativa constituída por lei para a finalidade específica de gerir recursos oriundos de honorários de sucumbência arbitrados em processos judiciais em que figure como parte a mencionada empresa pública. Não há, portanto, identidade entre credores e devedores. Em circunstâncias que tais, não tem cabimento a aplicação do instituto da compensação, que é modo indireto de extinção de obrigações entre pessoas que são credoras e devedora uma da autora ao mesmo tempo.
3. Recurso conhecido e desprovido.